Tribunal: TJMT
Processo: 1005632-32.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005632-32.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLAVIO FLANQUILIN CASTRO CAVALHERI - CPF: 325.075.128-65 (RECORRENTE), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005632-32.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1005632-32.2022.8.11.0003

Recorrente:
Flavio Flanquilin Castro Cavalheri

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FATURA DE RECUPERAÇÃO - IRREGULARIDADE CONSTATADA POR LAUDO E FOTOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, diante da juntada de fotos e TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não há que se falar em prática de ato ilícito pela recorrida, pois age a concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005632-32.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1005632-32.2022.8.11.0003

Recorrente:
Flavio Flanquilin Castro Cavalheri

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Flavio Flanquilin Castro Cavalheri.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débitos Cumulada com Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela.

Origem:
2º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 172019809): julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando que a concessionária de energia se abstenha de realizar corte da unidade consumidora do autor em relação as faturas de consumo, indeferiu o pedido de indenização por dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 172019815): requer reforma da sentença
a quo
a para que seja deferido o pleito de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 172019817):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005632-32.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1005632-32.2022.8.11.0003

Recorrente:
Flavio Flanquilin Castro Cavalheri

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor é titular da unidade consumidora de nº 6/1986529-4, alega que em outubro de 2019 recebeu duas faturas de energia elétrica, no valor de R$ 197,61 (cento e noventa e sete reais e sessenta e um centavos) e R$ 292,50 (duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), ambas com vencimento em 30/01/2020, referentes a recuperação de consumo em razão de suposta irregularidade em seu padrão de energia.

Aduz o autor que por não concordar com a cobrança não realizou o pagamento, e registrou uma reclamação junto ao Procon, toda via a concessionária inseriu seu nome no cadastro de protesto de títulos, que entende ser indevido.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que restou comprovada pela concessionária a irregularidade, por desvio no ramal que estava gerando consumo, não registrado de acordo com inspeção realizada no dia 18/05/2022 e documentos juntados sob. Id. 174521403.

Consta nos autos que foi realizado o devido processo legal administrativo, encaminhando ao autor a notificação sobre a irregularidade encontrada conforme Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI em Id. 172019807, por meio de AR em Id. 172019802, de acordo com o que estabelece o Inciso V do §3º do artigo 129 da resolução normativa 414/2010 da ANEEL, portanto não houve irregularidade no procedimento.

Quanto à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE NO MEDIDOR – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (T.O.I) –RECUSA DO CONSUMIDOR EM ASSINAR- ENVIO DO TERMO DE INSPEÇÃO CORREIOS E DA NOTIFICAÇÃO ACERCA DA PERICIA A SER REALIZADA NO MEDIDOR- LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A FRAUDE CORROBORADA PELAS FOTOGRAFIAS ANEXADAS AOS AUTOS - PROCEDIMENTOS REALIZADOS CONFORME DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N. 1000/2021 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Concessionária de energia elétrica comprovou que, diante da recusa do consumidor em assinar o
TOI
, enviou cópia deste via correios, notificando-o ainda da perícia a ser realizada no medidor, cumprindo o disposto no § 3º, do art. 591, da Resolução n. 1000/2021. Constatada a irregularidade na medição de energia, evidenciando-se possível ocorrência de fraude, a concessionária de energia tem direito à revisão do faturamento seguindo o disposto na norma da ANEEL. (N.U 1030990-96.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Desta forma, constatada irregularidade no medidor e subfaturamento da energia elétrica em face do consumidor, pode a concessionária de energia elétrica proceder à recuperação de consumo, assim como verificando o inadimplemento da dívida, pode inserir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantenho a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023